Tribunal: CARF
Processo: 11080.723524/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723524/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.800 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
FRANCISCO MENEGAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. É
possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo
para impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que
faculte tal permissão.
DESPESAS MÉDICAS.
Poderão ser deduzidos os pagamentos referentes a despesas médicas efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
desde que comprovados mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723524/2019-64
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723524/2019-64

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 28 e ss).
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2017, na qual o saldo de imposto a restituir
foi reduzido de R$ 6.351,89 para o valor de R$ 5.099,41, acrescido de juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, foi apurada dedução indevida da despesa médica com o Instituto de Previdência do
Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 4.554,48, por falta de comprovação.
O contribuinte impugna o lançamento fiscal, alegando em síntese que junta a
documentação comprobatória da despesa médica glosada.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 28 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente (acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017). Eis a fundamentação adotada pela decisão
recorrida:
[...] A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
O informe de rendimentos emitido pelo IPERGS – Gestor Previdenciário do RS, às fls.
11/12, não é documento hábil para comprovar a despesa com o plano de saúde, pois não
discrimina se o valor informado se refere exclusivamente ao titular ou engloba também
dependentes, conforme trecho abaixo reproduzido:
“Descontos a favor do IPÊ Saúde (CNPJ 92.829.100/0001-43) ano 2017: R$
4.554,48. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES – Lei
12.134/2004”
Ressalte-se que tal despesa também não foi confirmada em Dmed.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, sem reconhecer o direito
creditório pretendido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 34 e ss), requerendo a juntada, aos autos, de documento fornecido pelo
IPE-Saúde que, no seu entender, comprovaria a referida contribuição para o plano de saúde,
reiterando, ao final, o seu apelo para a improcedência da ação fiscal. Eis o teor da documentação
acostada aos autos (e-fl. 35):
IPERGS - Instituto de Previdência do RGS
Avenida Borges de Medeiros, 1945
CEP 90110-900 - Porto Alegre/RS
CNPJ: 92.829.100/0001-43
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723524/2019-64

Declaramos, para fins de comprovação junto à RECEITA FEDERAL, que o associado
abaixo efetuou as seguintes contribuições, destinadas à assistência médica, durante o
ano-calendário de 2017.
Nome

FRANCISCO MENEGAT
Matrícula

xxx
CPF
xxx
IPE Saúde
R$ 4.554,48
Vínculo
Gov Est (Inativos)
Por oportuno esclarecemos que o IPERGS é pessoa jurídica de direito público gestora
do sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do
Sul, plano solidário, instituído pela Lei Estadual n° 12.134/2004, sendo descontados
3,1% de seus proventos/salários, a título de contribuição para custeio do mesmo. Os
valores descontados do associado não são discriminados por dependente e a
contribuição é a mesma, independente de quantos dependentes tiver.
Porto Alegre, 07/10/2019
Dispensada assinatura conforme IN RFB 1215/2011.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
A acusação fiscal consiste na dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 4.554,48, referente ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, tendo a
fiscalização informado que o motivo da glosa ocorreu por falta comprovação.
A decisão de piso manteve a glosa, pois entendeu que o informe de rendimentos
emitido pelo IPERGS – Gestor Previdenciário do RS, às e-fls. 11/12, não seria documento hábil
para comprovar a despesa com o plano de saúde, pois não discrimina se o valor informado se
refere exclusivamente ao titular ou engloba também dependentes. Ademais, pontuou que a
referida despesa também não foi confirmada em Dmed.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723524/2019-64

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 34 e ss), requerendo a juntada, aos autos, de documento fornecido pelo
IPE-Saúde e que, no seu entender, comprovaria a referida contribuição para o plano de saúde,
reiterando, ao final, o seu apelo para a improcedência da ação fiscal.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723524/2019-64

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723524/2019-64

Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Ademais, há entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, no sentido de que
“para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais” (Súmula CARF no 180).
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, passo a analisar os pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Pois bem!
Em relação às despesas médicas, no valor de R$ 4.554,48, referente ao Instituto
de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, consta nos autos, anteriormente à interposição
do apelo recursal, o seguinte documento (e-fls. 11-12):

Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitido pela fonte pagadora IPERGS-Gestor Previdenciário do RS,
conforme trecho reproduzido:
“Descontos a favor do IPÊ Saúde (CNPJ 92.829.100/0001-43) ano 2017: R$
4.554,48. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES – Lei
12.134/2004”.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte requereu a juntada do seguinte
documento, relacionado abaixo (e-fl. 35):

Declaração emitida pelo IPERGS - Instituto de Previdência do RGS, conforme
trecho reproduzido:
Declaramos, para fins de comprovação junto à RECEITA FEDERAL, que o associado
abaixo efetuou as seguintes contribuições, destinadas à assistência médica, durante o
ano-calendário de 2017.
(...)
Por oportuno esclarecemos que o IPERGS é pessoa jurídica de direito público gestora
do sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do
Sul, plano solidário, instituído pela Lei Estadual n° 12.134 /2004, sendo descontados
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723524/2019-64

3,1% de seus proventos/salários, a título de contribuição para custeio do mesmo. Os
valores descontados do associado não são discriminados por dependente e a
contribuição é a mesma, independente de quantos dependentes tiver.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, ressalto que a autoridade julgadora de 2a instância pode apreciar a prova
acostada aos autos, sob o prisma da verdade material, e por ser destinatária da prova, o que,
inclusive, será feito por este julgador, lembrando que, na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção.
Ademais, entendo que se trata de documento apresentado para contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, notadamente as alegações ofertadas pela decisão de
piso para a manutenção da exigência tributária, estando de acordo com o que prescreve o art. 16,
§ 4°, “c”, do Decreto n° 70.235/72.
Nesse sentido, ao contrário do entendimento manifestado pela decisão de piso,
entendo que, pela documentação acostada aos autos, o recorrente logrou êxito em comprovar a
identificação os valores pagos ao plano de saúde, sobretudo por força da Declaração emitida
pelo IPERGS - Instituto de Previdência do RGS (e-fl. 35), que esclarece que “os valores
descontados do associado não são discriminados por dependente a contribuição é a mesma,
independente de quantos dependentes tiver”.
Dessa forma, levando em consideração que o pagamento é em um percentual fixo
de desconto, independentemente do número de dependentes que o associado tiver, destinado à
pessoa jurídica de direito público gestora do sistema de assistência à saúde dos servidores
públicos do Estado do Rio Grande do Sul, plano solidário, instituído pela Lei Estadual no
12.134/2004, e estando comprovado nos autos, as contribuições vertidas, por meio da
Declaração emitida pelo IPERGS - Instituto de Previdência do RGS (e-fl. 35), com respaldo
no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
emitido pela fonte pagadora IPERGS-Gestor Previdenciário do RS (e-fls. 11-12), entendo
que não merece prosperar a acusação fiscal.
Assim, ao meu juízo, para o presente caso, entendo que deve ser restabelecida a
dedução das despesas médicas, no valor de R$ 4.554,48, referente ao Instituto de Previdência do
Estado do Rio Grande do Sul.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de restabelecer a dedução de despesas médicas, no valor de
R$ 4.554,48, referente ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE
SAÚDE).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723524/2019-64

Matheus Soares Leite

Fl. 48
DF CARF MF
Original